Tribunal: TJES
Processo: 5027077-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027077-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA PADUA MIRANDA ABIKAIR

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO NOVO NÚMERO NO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade das instituições financeiras, regida pelo CDC (Lei n. 8.078/90), é objetiva, mas comporta exceções, especialmente a demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

2. A fraude conhecida como "golpe do novo número" ou "golpe do falso filho" é aplicada em ambiente externo ao sistema bancário, por meio de engenharia social, induzindo o consumidor a erro para realizar, de forma voluntária, transferências financeiras (PIX).

3. Configura culpa exclusiva da vítima a realização de transferências de valores de grande monta sem a devida confirmação da veracidade da solicitação por meios seguros e externos ao aplicativo de mensagens, afastando o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido.

4. A ocorrência de fraude sem o comprometimento dos mecanismos internos de proteção do sistema bancário não permite que o fato seja qualificado como fortuito interno.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rosangela Pádua Miranda Abikair contra a sentença de id 15534183, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de Stone Pagamentos S.A., Banco Inter S.A. e Banco do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para afastar a responsabilidade das instituições financeiras e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id 15534184, a apelante sustenta em síntese que a) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva; b) a fraude perpetrada por terceiros se caracteriza como fortuito interno; c) os apelados falharam na prestação do serviço ao permitirem a abertura e movimentação de contas fraudulentas; d) deve ser reformada a sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas nos ids 15534189, 15534190 e 15534191.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se as instituições financeiras apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos materiais e morais sofridos pela apelante, vítima de fraude conhecida como "golpe do novo número" via aplicativo WhatsApp.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a matéria deve ser analisada à luz das disposições da Lei n. 8.078/90, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Consoante o art. 14 da referida lei, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Embora se reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, a lei consumerista prevê excludentes da responsabilidade do fornecedor.

O art. 14, §3º da Lei n. 8.078/90 estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, verifica-se que a apelante, induzida a erro por um estelionatário que se passava por seu filho via WhatsApp, realizou de forma voluntária as transferências bancárias via PIX para as contas indicadas pelo fraudador. A fraude foi consumada por meio de contato externo à plataforma bancária, sem que fosse demonstrada qualquer vulnerabilidade ou falha no sistema de segurança das instituições financeiras que possibilitasse a invasão de conta ou a realização das operações sem o consentimento da titular.

Não há falar, portanto, em falha na prestação do serviço, pois a operação de transferência foi validada pela própria consumidora, ao passo que a atuação do fraudador, que se utilizou de estratagema fora do ambiente bancário para induzir a vítima, configura fato exclusivo de terceiro, equiparado à culpa exclusiva da consumidora, pois lhe cabia a adoção de diligências mínimas para confirmar a veracidade da solicitação.

A fraude cometida, conhecida como "golpe do novo número", é amplamente divulgada, sendo que a rapidez das transações via PIX inviabiliza que o banco adote providências eficazes de mitigação de prejuízos quando a comunicação da fraude é tardia, sendo necessária a adoção de cautela prévia pelo próprio usuário.

Assim, o dano não decorreu de um defeito na prestação do serviço pelos apelados, mas de um ato praticado pelo consumidor em ambiente externo ao sistema bancário, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e o prejuízo experimentado.

Assim, a responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva, é afastada pela excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II da Lei n. 8.078/90.

É a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTATO PELO APLICATIVO WHATSAPP. FALSÁRIO QUE SE IDENTIFICA COMO FAMILIAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N.º 479, STJ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2º Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação do banco/recorrido a restituir a totalidade do valor (R$ 40.762,00) desembolsado pelo autor/recorrente por meio transações bancárias, via PIX, decorrente de conduta fraudulenta de terceiros. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que a responsabilidade do banco/recorrido é objetiva, que a fraude perpetrada por terceiros se caracteriza como fortuito interno invocando para tanto o teor da súmula n.º 479, STJ.

Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 71502938). Contrarrazões apresentadas (ID 71502942).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da instituição bancária acerca do dano sofrido pelo autor/recorrente.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula n. 297 do STJ.

A matéria debatida nos autos é recorrente nos Juizados Especiais, visto a enormidade de golpes atualmente praticados pelos estelionatários. No caso, o autor/recorrente foi contatado pelo aplicativo Whatsapp pelo “falso filho” que, informou seu novo número de celular e, posteriormente, pediu ajuda financeira para o “pai”, sendo este o autor/recorrente que realizou quatro transações bancárias no total de R$ 40.762,00, cujos destinatários eram supostos fornecedores do restaurante que o seu filho (legítimo) é de fato proprietário.

Todavia, o autor/recorrente só desconfiou ter sido vítima do golpe após ter ligado para o número antigo do filho (legítimo) e verificado que este nunca mudou de número de celular, tampouco pediu ajuda financeira àquele.

Assim, imputar a responsabilidade das transações bancárias ao banco/recorrido é incabível, pois não houve conduta ilícita, omissiva ou comissiva praticada pela instituição bancária relacionada ao dano causado. Na verdade, cabia ao consumidor, antes de realizar as vultuosas transações, se certificar da veracidade da mensagem via Whatsapp enviadas pelo filho falsário.

Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula 479, STJ, o dano causado se deu por culpa exclusiva do consumidor, o que afasta dever de reparação do banco, nos termos do §3º do art. 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(Acórdão 2005676, 0793959-27.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO NOVO NÚMERO DE WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA ESPONTÂNEA VIA PIX - FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, em conformidade com o disposto no verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando comprovada de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, do CDC.

Verifica-se a culpa exclusiva do consumidor, capaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira, quando a transferência via PIX ocorre de forma espontânea, pelo consumidor, diretamente ao falsário, após aplicação do golpe do novo número de WhatsApp.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.266508-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024)

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a excludente de responsabilidade dos apelados.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado na sentença, que passa de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.